Tribunal: TJMT
Processo: 1019605-03.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019605-03.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOAO BATISTA CAVALCANTE DA SILVA - CPF: 086.628.191-68 (EMBARGANTE), HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (EMBARGADO), MARILEI CARDOSO - CPF: 813.471.201-06 (ADVOGADO), TERENCE ZVEITER - CPF: 556.041.291-00 (ADVOGADO), ALINE ARANTES OLIVEIRA LOUREIRO - CPF: 036.958.141-52 (ADVOGADO), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), JOAO BATISTA CAVALCANTE DA SILVA - CPF: 086.628.191-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGA
NTE(S): JOAO BATISTA CAVALCANTE DA SILVA

EMBARGADO(S): HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

EMENTA
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. ALEGAÇÃO DE COAÇÃO MORAL. REEXAME DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por paciente que alegou ter sofrido coação psicológica no momento da assinatura de contrato de prestação de serviços médicos, firmado em emergência, enquanto sua companheira aguardava atendimento em UTI móvel.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao deixar de reconhecer, como vício de consentimento, a suposta coação moral resultante de situação de urgência hospitalar, bem como ao não aplicar precedentes sobre o estado de perigo. Questiona-se, ainda, a necessidade de prequestionamento explícito para fins recursais.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado examinou expressamente a tese de vício de consentimento, afastando sua ocorrência diante da ausência de prova de que o atendimento médico tenha sido condicionado à assinatura do
contrato.

4. A prestação efetiva do serviço hospitalar e a inexistência de exigência de caução ou depósito afastam a caracterização da coação presumida, conforme os
arts
. 151 e 152 do CC.

5. O julgador não está vinculado a rebater todos os argumentos das partes, bastando que enfrente adequadamente a controvérsia com base em fundamentos jurídicos idôneos (CPC, art. 489, §1º, IV).

6. O prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais, sendo suficiente a análise da matéria jurídica.

7. Inexistindo vício nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos não se prestam à rediscussão da matéria.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A inexistência de prova de condicionamento do atendimento médico à assinatura contratual afasta a configuração de coação moral ou estado de perigo como vício de consentimento. 2. O enfrentamento da tese jurídica central no acórdão recorrido é suficiente para efeitos de prequestionamento, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais invocados pelas partes."

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 151 e 152; CPC,
arts
. 489, §1º, IV; 1.022; 1.026, §2º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
JOAO BATISTA CAVALCANTE DA SILVA
contra o acórdão em ID nº 316999894, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao re
curso, mantendo integralmente a r. sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

O embargante sustenta a existência de omissões e contradições no acórdão recorrido, afirmando que não teria havido enfrentamento da tese de coação psicológica e moral sofrida no momento da assinatura do contrato de prestação de serviços hospitalares, firmado enquanto sua companheira aguardava atendimento emergencial em uma UTI móvel.

Alega que o acórdão teria ignorado a presunção de coação em situações de urgência médica, bem como precedentes do TJRS, TJMT e STJ que reconhecem o “estado de perigo” como vício de consentimento em contextos de atendimento hospitalar emergencial.

Requer, ainda, o prequestionamento da matéria, para fins de viabilizar eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Por sua vez, o Embargado apresenta contrarrazões em ID. 321773369, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGA
NTE(S): JOAO BATISTA CAVALCANTE DA SILVA

EMBARGADO(S): HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,
t
rata-se de Embargos de declaração opostos por
JOAO BATISTA CAVALCANTE DA SILVA
contra o acórdão em ID nº 316999894, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a r. sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“APELANTE(S): JOAO BATISTA CAVALCANTE DA SILVA

APELADO(S): HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Recurso de Apelação Cível interposto por JOÃO BATISTA CAVALCANTE DA SILVA contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos dos Embargos à Execução n. 1019605-03.2023.8.11.0041, opostos em face de HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - HOSPITAL SANTA ROSA, que julgou improcedentes os embargos à execução.

O Apelante sustenta, em síntese, que o título executivo que embasa a execução é nulo de pleno direito, por ter sido assinado sob coação, em momento de fragilidade emocional, no saguão do pronto-socorro do hospital, enquanto sua companheira, que posteriormente veio a falecer, estava sendo atendida.

Argumenta que o contrato viola as disposições da Lei Federal n. 12.653/2012 e da Lei Estadual n. 8.851/2008, que vedam a exigência de garantias para atendimento médico de urgência.

Alega ainda excesso de execução, pois o cálculo apresentado pelo embargado fez incidir juros legais de 1% desde o vencimento da dívida, quando deveriam incidir apenas a partir da citação.

Por fim, aduz que a sentença foi omissa quanto às provas produzidas, violando o princípio da ampla defesa e do contraditório.

Por outro lado, o Apelado defende a validade do contrato de prestação de serviços hospitalares e a inexistência de coação, sustentando que a jurisprudência reconhece que não configura extorsão a prática dos hospitais particulares em exigir documentos que assegurem o pagamento pelos serviços prestados.

Quanto ao alegado excesso de execução, argumenta que o contrato prevê expressamente a incidência de juros de mora a partir do vencimento da dívida.

Afirma ainda que não há nos autos elementos que demonstrem que o hospital tenha condicionado o atendimento à paciente à assinatura do contrato, sendo que o próprio apelante reconhece que sua companheira recebeu atendimento médico.

Passo à análise das teses recursais.

1. Nulidade do título executivo por coação e violação à Lei Federal n. 12.653/2012 e Lei Estadual n. 8.851/2008

O apelante sustenta que o título executivo que embasa a execução é nulo de pleno direito, pois teria sido assinado sob coação, em momento de fragilidade emocional, no saguão do pronto-socorro do hospital, enquanto sua companheira, que posteriormente veio a falecer, estava sendo atendida.

Argumenta que tal prática viola as disposições da Lei Federal n. 12.653/2012 e da Lei Estadual n. 8.851/2008, que vedam a exigência de garantias para atendimento médico de urgência.

A questão central a ser analisada é se houve coação na assinatura do contrato de prestação de serviços hospitalares que embasa a execução, de modo a torná-lo nulo, bem como se houve violação às leis que vedam a exigência de garantias para atendimento médico de urgência.

O Código Civil, em seus artigos 151 e 152, estabelece os requisitos para a configuração da coação como vício de consentimento capaz de anular o negócio jurídico:

Art. 151. A coação, para viciar a declaração da vontade, há de ser tal que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família, ou aos seus bens.

Parágrafo único. Se disser respeito a pessoa não pertencente à família do paciente, o juiz, com base nas circunstâncias, decidirá se houve coação.

Art. 152. No apreciar a coação, ter-se-ão em conta o sexo, a idade, a condição, a saúde, o temperamento do paciente e todas as demais circunstâncias que possam influir na gravidade dela."

Para que se configure a coação como vício de consentimento, é necessário que haja prova robusta de que o agente foi privado de sua livre manifestação de vontade por meio de ameaça ou temor de dano iminente e considerável.

A coação deve ser grave, injusta e determinante para a prática do ato, de modo que, sem ela, o negócio jurídico não seria celebrado.

No caso em análise, não há nos autos elementos probatórios suficientes a demonstrar que o apelante tenha sido coagido a assinar o instrumento contratual, visto que não há prova de que o hospital tenha condicionado o atendimento à paciente à assinatura do contrato ou à prestação de garantias.

Pelo contrário, o próprio apelante reconhece que sua companheira foi atendida e recebeu tratamento médico, tendo o contrato sido assinado no decorrer do tratamento (ID. 311076444)

A Lei Federal n. 12.653/2012 e a Lei Estadual n. 8.851/2008 vedam a exigência de cheque-caução ou outra garantia para prestar atendimento médico de urgência.

A Lei Estadual n. 8.851/2008 estabelece em seu art. 1º que "fica proibida a exigência de caução, vinculação a cartão de crédito ou depósito de qualquer natureza para possibilitar internamento de doentes em situação de risco de morte eminente, urgência e emergência em hospitais da rede privada".

Contudo, para que se configure a violação a essas leis, é necessário que haja prova de que o hospital condicionou o atendimento médico de urgência à prestação de garantias, o que não restou demonstrado nos autos.

O apelante não comprovou que o hospital tenha se recusado a prestar atendimento à sua companheira até que o contrato fosse firmado ou que tenha exigido qualquer garantia como condição para o atendimento.

Ademais, é importante ressaltar que o hospital apelado é uma instituição privada que presta serviços mediante remuneração, não podendo ser obrigado a prestar atendimento gratuito, salvo nas hipóteses legais.

A assinatura de um contrato de prestação de serviços hospitalares, por si só, não configura coação ou violação às leis que vedam a exigência de garantias para atendimento médico de urgência, desde que não haja condicionamento do atendimento à assinatura do contrato.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica no sentido de que não configura coação a prática dos hospitais particulares de exigir garantias para o pagamento dos serviços prestados, desde que não haja condicionamento do atendimento à prestação dessas garantias:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - IMPROCEDÊNCIA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA -
REJEIÇÃO - ALEGAÇÃO DE QUE A NOTA PROMISSÓRIA QUE EMBASA A EXECUÇÃO FOI ASSINADA SOB COAÇÃO MORAL - NÃO COMPROVAÇÃO - PENHORA DE IMÓVEL RURAL - ALEGAÇÃO DE SE TRATAR DE RESIDÊNCIA DO EMBARGANTE - DESCABIMENTO - DOMICÍLIO DIVERSO INFORMADO NA PETIÇÃO DOS EMBARGOS - ALEGAÇÃO DE QUE A EXECUÇÃO DEVE OCORRER DA FORMA MENOS GRAVOSA AO EXECUTADO - DESACOLHIMENTO - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OUTRO BEM À PENHORA - RECURSO DESPROVIDO. Se o magistrado, a quem a prova é dirigida, entendeu que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional. Por se tratar de vício de consentimento, a coação a ensejar a nulidade do título deve ser sustentada por provas inequívocas, suficientemente capazes de demonstrar que os meios empregados foram eficazes para viciar a vontade do suposto coagido. Assim, se no caso não há o mínimo de elementos a demonstrar a mácula na vontade declarada pelo embargante quando da assinatura da nota promissória executada, há de ser mantida a improcedência dos embargos à execução. Não prospera a irresignação recursal quanto à penhora do imóvel rural de propriedade do embargante, sob a alegação de que reside no local com a sua família e a execução deve ocorrer pelo meio menos gravoso ao devedor, se, além de informar domicílio diverso na petição dos Embargos, o embargante sequer indica outro bem à penhora." (NU 0013614-87.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 03/05/2022)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a questão:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESPESAS HOSPITALARES. RESPONSABILIDADE PELO
PAGAMENTO .
SÚMULA 7/STJ. 1. O Tribunal de origem, com base nas provas produzidas nos autos, consignou que o autor tinha ciência da autorização para a prestação dos serviços,
as cláusulas contratuais era
bem claras, não ficou demonstrada a coação e há prova da efetiva prestação do serviço médico-hospitalar, concluindo que as despesas hospitalares devem ser suportadas pelo contratante.
2 .
Rever essa conclusão do acórdão recorrido demandaria reexame de provas, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da
Súm
. 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega
provimento .
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 967784 SP 2016/0214723-8, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 25/10/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/11/2016)

Portanto, não restou comprovada a alegada coação na assinatura do contrato de prestação de serviços hospitalares que embasa a execução, nem a violação às leis que vedam a exigência de garantias para atendimento médico de urgência.

2. Excesso de execução pela incidência indevida de juros desde o vencimento da dívida

O apelante sustenta que há excesso de execução porque o cálculo apresentado pelo apelado fez incidir juros legais de 1% desde o vencimento da dívida em 31/12/2009, quando deveriam incidir apenas a partir da citação.

O contrato de prestação de serviços hospitalares firmado entre as partes (id. 311076444) prevê expressamente, na cláusula "Hipótese de Inadimplência", que:

Assim, a incidência de juros de mora a partir do vencimento da fatura está expressamente prevista no contrato, sendo lícita tal cobrança, em conformidade com o princípio da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda).

Ademais, nos termos do art. 397 do Código Civil, "o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor", sendo
esta
a chamada mora
ex

re
, que ocorre automaticamente pelo simples vencimento da obrigação, sem necessidade de interpelação judicial ou extrajudicial.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica no sentido de que, em se tratando de obrigação com termo certo, os juros de mora incidem a partir do vencimento:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - TERMO INICIAL DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA - FATURAS DE COMPRA - DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA - DATA DO VENCIMENTO - CHEQUE - ATUALIZAÇÃO DESDE A EMISSÃO DO TÍTULO DE CRÉDITO E MORA A CONTAR DA PRIMEIRA APRESENTAÇÃO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ALTERAÇÃO DE PARÂMETRO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se as notas de compra estampam dívida líquida e certa, os respectivos juros de mora e a correção monetária incidem a partir do vencimento da obrigação. No caso do cheque, esses acréscimos legais contam-se, respectivamente, da primeira apresentação à instituição financeira e da dada de emissão estampada no título de crédito. O parâmetro de cálculo dos honorários sucumbenciais não pode ter como referência o valor da causa na hipótese de sentença com natureza jurídica condenatória (art. 85, §2º, do CPC)."

(NU 1000259-79.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 14/03/2022)

No mesmo sentido:

RAC – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES – EXTRATO DE FATURAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – ÓBITO DA PACIENTE – PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DA AÇÃO EM VIRTUDE DO MANEJO DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO – IMPOSSIBILIDADE DE PROLAÇÃO
DE DECISÕES CONFLITANTES – CONEXÃO NÃO CONFIGURADA – MÉRITO – CIÊNCIA DA PACIENTE ACERCA DA TABELA DE PREÇOS DOS SERVIÇOS – MORA EX RE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – No caso concreto, não há motivos para suspender o andamento desta Monitória porque o Espólio ajuizou outra demanda visando discutir o erro do médico que realizou a cirurgia vascular, e a responsabilidade civil do Hospital que teria sido negligente durante o período do plantão, com a falta de profissional da medicina habilitado para atender a paciente em 07/10/2015. 2 - Ao contratar os serviços médicos de forma particular e com a acomodação mais onerosa do nosocômio (apartamento completo), a paciente também tomou conhecimento dos valores dos serviços que seriam dispensados naquele ambiente hospitalar, em especial porque, logo de imediato, lhe foi dito que seria necessário ser submetida à intercorrência cirúrgica chamada de arteriografia do membro inferior unilateral (CID I743). 3 - Conquanto o Apelante tente afastar a sua inadimplência apegando-se à suposta falta de ciência prévia dos valores das despesas médicas, não há nos autos algo que indique a contratada não prestou os serviços, ou que não cientificou a paciente dos valores da tabela, inexistindo prova de irregularidade ou incoerência do extrato de faturamento que acompanha o contrato, cuja mora é
ex

re
, inaugurada com o óbito da paciente ocorrido em 07/10/2015. (N.U 1005886-15.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 11/06/2021,
Publicado
no DJE 11/06/2021)

Portanto, não há excesso de execução no cálculo apresentado pelo apelado, que fez incidir corretamente os juros de mora a partir do vencimento da dívida, conforme previsto no contrato e em conformidade com a legislação civil e a jurisprudência consolidada.

3. Omissão da sentença quanto às provas produzidas e violação ao princípio da ampla defesa e contraditório

O apelante alega que a sentença foi omissa quanto às provas produzidas e violou o princípio da ampla defesa e do contraditório ao não apreciar relevantes aspectos da matéria posta à apreciação do Estado-Juiz.

A análise dos autos revela que a sentença apreciou adequadamente as questões controvertidas e as provas produzidas, fundamentando de forma clara e suficiente as razões de seu convencimento.

O art. 371 do Código de Processo Civil estabelece que "o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento".

Trata-se do princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz tem liberdade para apreciar as provas e formar seu convencimento, desde que o faça de forma fundamentada.

No caso em análise, a sentença apreciou as questões controvertidas e as provas produzidas, fundamentando de forma clara e suficiente as razões de seu convencimento.

A magistrada analisou a alegação de coação na assinatura do contrato, a suposta violação às leis que vedam a exigência de garantias para atendimento médico de urgência, o alegado excesso de execução e o pedido contraposto, fundamentando adequadamente suas conclusões.

O fato de a sentença não ter acolhido as teses defendidas pelo apelante não significa que tenha sido omissa ou que tenha violado o princípio da ampla defesa e do contraditório.

O juiz não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que fundamente sua decisão de forma clara e suficiente, como ocorreu no caso em análise.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado
( CPC
,
art
. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração
rejeitados .
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022)

Portanto, não há que se falar em omissão da sentença quanto às provas produzidas ou violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a r. sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1º Grau, para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ressalvando-se o benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.”

No caso, verifica-se que o embargante busca o reexame da matéria já amplamente apreciada pelo acórdão recorrido, sob o argumento de que o colegiado teria se omitido quanto à análise da coação psicológica alegadamente sofrida.

Todavia, a leitura do voto condutor revela que a questão foi expressamente examinada, tendo o Relator consignado de forma clara que não restou comprovado que o hospital tenha condicionado o atendimento da paciente à assinatura do contrato ou à prestação de qualquer garantia financeira, o que, por si só, afasta o reconhecimento de vício de consentimento.

O julgado embargado apreciou de forma detida a aplicabilidade da Lei Federal nº 12.653/2012 e da Lei Estadual nº 8.851/2008, ressaltando que ambas proíbem a exigência de cheque-caução ou depósito prévio como condição para atendimento emergencial, mas que não houve prova de que tal conduta tenha ocorrido no caso concreto.

Ademais, reconheceu-se que o atendimento médico foi efetivamente prestado, circunstância que descaracteriza qualquer coação moral presumida, nos termos dos
arts
. 151 e 152 do Código Civil.

A alegação de que o v. acórdão teria deixado de enfrentar o aspecto psicológico ou emocional da coação não prospera, uma vez que o julgado enfrentou o núcleo da questão, a inexistência de condicionamento do atendimento de forma suficiente para afastar o vício de vontade.

Ainda, houve indicação
que a configuração da coação demanda prova concreta de ameaça ou constrangimento capaz de suprimir a liberdade de manifestação da vontade.

Embora o embargante tenha qualificado o vício como “psicológico”, tal nuance foi abrangida pela análise global da voluntariedade do ato e das circunstâncias em que o contrato foi firmado.

O julgado, inclusive, examinou a alegação de condicionamento do atendimento médico, rejeitando-a com base na inexistência de qualquer elemento objetivo que indicasse imposição, coação ou aproveitamento indevido da situação de vulnerabilidade.

Dessa forma, não há omissão, mas apenas descontentamento com a conclusão adotada, o que não autoriza a rediscussão da matéria pela via dos embargos declaratórios.

No tocante à suposta omissão quanto aos artigos 156 e 171, II, do Código Civil, bem como às Leis nº 12.653/2012 e nº 8.851/2008, a insurgência igualmente não merece acolhida.

Ainda que os dispositivos mencionados não tenham sido reproduzidos de forma literal, o acórdão examinou integralmente o conteúdo normativo por eles veiculado, tendo afastado, de forma motivada, a existência de estado de perigo ou de vício de consentimento.

O fundamento central foi o de que não se comprovou que a assinatura do contrato tivesse sido imposta como condição para o atendimento médico, circunstância que descaracteriza a hipótese de vício de vontade.

Ademais, as legislações federal e estadual invocadas foram expressamente referidas e analisadas, com o reconhecimento de que não vedam a contratação de garantia financeira quando não configurada a sua exigência como requisito para a prestação do serviço.

Assim, não se constata omissão, mas exame suficiente e conclusivo da tese apresentada.

Como bem assevera o art. 489, §1º, IV, do CPC, não se considera omissa a decisão que, embora não reitere todos os argumentos da parte, enfrenta a tese central deduzida e fundamenta-se em critérios jurídicos idôneos.

Por fim, quanto à alegada contradição entre o reconhecimento do atendimento de urgência e a conclusão pela inexistência de coação, igualmente não procede a argumentação.

O acórdão manteve linha argumentativa clara e coerente, destacando que a urgência no atendimento médico, por si só, não configura coação jurídica nos termos do artigo 151 do Código Civil.

A decisão evidenciou que o atendimento foi efetivamente prestado, que o contrato foi assinado durante o tratamento e não como condição prévia a ele, e que não há nos autos prova de ameaça, imposição ou dano grave apto a caracterizar vício de consentimento.

A distinção traçada entre o contexto fático de urgência e o requisito jurídico da coação é tecnicamente precisa e não gera qualquer conflito lógico interno.

Assim, inexistindo contradição ou omissão a ser sanada, o que se observa é mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, o que não se enquadra nas hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias
questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relato

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025